Tribunal: TJSP
Processo: 0001120-77.2014.8.26.0458
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO NOVO - VÍCIO REDIBITÓRIO – CONSTATADO VÍCIO NO VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE – AUTOR QUE DEVERÁ ENTREGAR O VEÍCULO LIVRE DE DÍVIDAS E RESTRIÇÕES - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – EXCLUSÃO DESSAS VERBAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA - DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA QUE AFETA DIRETAMENTE O

Ementa:
COMPRA E VENDA – VEÍCULO NOVO - VÍCIO REDIBITÓRIO – CONSTATADO VÍCIO NO VEÍCULO – RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO COM BASE NA TABELA FIPE – AUTOR QUE DEVERÁ ENTREGAR O VEÍCULO LIVRE DE DÍVIDAS E RESTRIÇÕES - NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE OUTRO VEÍCULO – EXCLUSÃO DESSAS VERBAS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO RECONHECIDA - DESFAZIMENTO DA COMPRA E VENDA QUE AFETA DIRETAMENTE O CONTRATO DE FINANCIAMENTO - CONTRATOS COLIGADOS - HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA - SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO